Tribunal: TJDFT
Processo: 0714600-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714600-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2024 13:06:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator